Tribunal: TJDFT
Processo: 0747472-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Esclareça ou demonstre o agravante, no prazo de cinco dias, o pagamento do preparo recursal, porquanto o comprovante de pagamento de boleto catalogado no Id 21021794 indica a 12a Vara Cível e não a 9a Vara Cível, juízo em que tramita ação renovatória de locação movida em desfavor dele por Fast Grill Restaurantes Ltda. - EPP, processo n. 0702674-37.2020.8.07.0001, em que foi exarado o pronunciamento atacado pelo agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora